Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703299-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ERIKA ALVES NIKKEL D E C I S Ã O Vistos etc. Defende a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF o direito ao beneplácito da justiça gratuita ao argumento de que é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, operando em déficit atuarial na ordem de R$ 6.329.349.663,64 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora, conforme estudo realizado em dezembro/2017. Informa que diversos Tribunais tem deferido o pedido de gratuidade de justiça. Junta com a petição de ID 14705131 demonstrativos de ativo líquido e atuarial e balanço patrimonial. Sem razão. Analisando-se os documentos trazidos pela agravante, observa-se que o plano de equacionamento do déficit vem apresentando resultados positivos, notadamente com a cobrança de contribuição extraordinária dos beneficiários. Ademais, extrai-se do portal da FUNCEF a seguinte informação: Sobre a FUNCEF Terceiro maior fundo de pensão do país, com R$ 66 bilhões em ativos e 135 mil participantes, a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) é uma entidade fechada de previdência e seus participantes são empregados da CAIXA. Tem entre seus valores a transparência, ética, gestão participativa, equidade, profissionalismo, comprometimento e sustentabilidade. https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm Logo, tratando-se de pessoa jurídica em regular funcionamento, com ativo superior ao alegado déficit atuarial, inviável a concessão do benefício da justiça gratuita, uma vez que o pagamento das despesas processuais não prejudicará suas atividades (Súmula 481, STJ). Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora